Tribunal: TJDFT
Processo: 0740377-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo recorrente contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo recorrido para exonerá-lo da obrigação de prestar alimentos à filha maior de idade (22 anos), que concluiu graduação em enfermagem, possui movimentações bancárias expressivas e não comprovou necessidade excepcional para manutenção dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Análise da alegação de que as movimentações bancárias decorreriam de venda de imóvel da genitora e de que o recorrido não comprova autonomia financeira da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material; não se presta à rediscussão do mérito.
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) - grifou-se.
6. No caso, não há que se falar em equívoco na análise fática ou qualquer outro vício a ser sanado. O acórdão analisou expressamente os argumentos levantados pelas partes, bem como toda a documentação acostada. A alimentanda não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a necessidade excepcional para continuar recebendo os alimentos. Ademais, a alegação da embargante de que as movimentações financeiras em sua conta bancária decorreram da venda de imóvel pertencente à genitora configura inovação recursal, uma vez que tal circunstância não foi submetida à apreciação do juízo oportunamente, sendo suscitada apenas nestes embargos de declaração.
7. A embargante busca, na realidade, a reapreciação da matéria já decidida, com o propósito de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício.
8. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto. O acórdão adverte sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e embargos de declaração rejeitados.
Legislação relevante: artigos 1.022, 1.025 e 1.026, §2o, do CPC; artigos 1.566, IV, 1.694, 1.695 e 1.699 do Código Civil (CC).
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.